Tribunal: TJBA
Processo: 8000429-66.2018.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000429-66.2018.8.05.0038

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA HORTENCIA CARVALHO NEVES

Advogado(s)
:
ADONIAS SANTOS SANTANA JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
:
Direito administrativo e processual civil. Recurso de agravo interno em apelação cível. Decisão de provimento parcial do recurso. Contrato temporário no serviço público. Cobrança de verbas salariais não pagas. Apresentação de planilha unilateral pelo Ente público. Ausência de prova efetiva do adimplemento. Inexistência de enriquecimento sem causa. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Recurso de agravo interno interposto contra decisão que deu parcial provimento à apelação para afastar a condenação ao pagamento de férias, 13º salário proporcional e indenização por danos morais, mantendo, entretanto, a condenação ao pagamento de salários não pagos referentes à contratação temporária de professora na rede pública estadual.

II. Questão em discussão

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a planilha unilateral apresentada pelo ente público é suficiente para comprovar o pagamento das verbas remuneratórias devidas; (ii) determinar se há enriquecimento ilícito com a manutenção da condenação.

III. Razões de decidir

3.A prestação dos serviços no período indicado encontra-se comprovada por documentos oficiais acostados aos autos, sendo fato incontroverso.

4.Compete ao ente público, na condição de devedor, comprovar o adimplemento das verbas pleiteadas, ônus do qual não se desincumbiu.

5.A planilha de pagamentos apresentada, por ser documento unilateralmente produzido, não comprova, por si só, a quitação das obrigações remuneratórias.

6.Os extratos bancários juntados demonstram a ausência de créditos referentes aos meses alegados como não pagos, reforçando a tese de inadimplemento.

7.A manutenção da condenação ao pagamento dos valores devidos decorre da ausência de prova de fato modificativo ou extintivo do direito à remuneração, não havendo enriquecimento ilícito.

IV. Dispositivo e tese

8.Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000429-66.2018.8.05.0038
, em que figuram como agravante
ESTADO DA BAHIA
e como agravada
MARIA HORTENCIA CARVALHO NEVES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do relator.